Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600589-68.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO
NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97.
CLAREZA E LEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024 contra sentença
proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação
por propaganda eleitoral irregular. 1.2. O recorrente alegou que o nome do candidato
a vice-prefeito em material gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo
Num. 44144279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

de 30% em relação ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97. 1.3. A sentença de primeira instância concluiu pela regularidade do material,
destacando que o nome e a imagem do candidato a vice-prefeito foram exibidos de
forma clara e legível, sem prejuízo à identificação dos integrantes da chapa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o material de campanha cumpriu a exigência legal de exibir o nome do
candidato a vice-prefeito de forma clara e legível, conforme disposto no art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97. 2.2. Se pequenas discrepâncias percentuais na dimensão do nome do
vice-prefeito configuram irregularidade eleitoral capaz de comprometer a
transparência e lisura do processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito conste no
material gráfico de campanha de forma clara e legível, em tamanho não inferior a 30%
do nome do titular, para garantir a transparência da chapa eleitoral. 3.2. A Resolução-
TSE nº 23.610/2019, art. 12, estabelece que a proporção entre os nomes deve ser
aferida com base no tamanho das fontes, e não na área total ocupada pelos
caracteres. 3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas
discrepâncias nas dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a legibilidade e
clareza da propaganda, preservando a transparência do processo eleitoral (Acórdão
nº 51478 TRE/PR). 3.4. No caso concreto, embora o nome do candidato a vice-
prefeito não tenha atingido rigorosamente o percentual de 30%, a sua exibição clara e
legível no material de campanha atende

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600589-68.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600589-
68.2024.6.16.0188, que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 20 da Resolução
TSE n. 23.608 e art. 487, I do Código de Processo Civil, bem como condenou o partido
representante por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos I e VI do Código de
Processo Civil. No tocante ao valor da multa, conforme art. 81, § 2º do CPC, em causas de valor
inestimável, como as demandas eleitorais, sua fixação está limitada ao teto de 10 dez vezes o valor
do salário-mínimo. Desta forma, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e considerando que não houve efetivo prejuízo à campanha dos representados,
fixou o valor da multa em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Representação ajuizada por
Movimento Democrático Brasileiro - Executiva Municipal de Pinhais e Marco Aurélio Rodrigues em
face de Rosa Maria de Jesus Colombo, com fulcro na legislação de regência, especialmente nos
arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts. 17 e seguintes
da Resolução 23 .608/TSE, na qual alegou que os representados estão veiculando propagandas
eleitorais irregulares na rede social Instagram e nas vias públicas, vez que as postagens realizadas
e as wind flags utilizadas não respeitam a proporcionalidade legalmente exigida entre o nome da
candidata titular e o de seu vice. Juntam fotos dos aparatos propagandísticos e indicam as URLs
das publicações questionadas). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - PINHAIS - PR- MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCO AURELIO RODRIGUES (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(RECORRIDA)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (RECORRIDA)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MARCIO ALVES PEREIRA (RECORRIDO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144279
18/10/2024
22:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.081

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600589-68.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO - PINHAIS
- PR- MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: MARCO AURELIO RODRIGUES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDA: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDA: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: MARCIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DIMENSÃO DO NOME DO CANDIDATO
A VICE-PREFEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso Eleitoral interposto pelo Movimento
Democrático Brasileiro de Pinhais e Marco Aurélio Rodrigues contra
sentença da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral irregular e aplicou multa de R$
2.500,00 por litigância de má-fé.

1.2 Os recorrentes alegam descumprimento da proporcionalidade
Num. 44144279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

exigida entre os nomes do candidato a prefeito e a vice-prefeito nas
propagandas eleitorais, requerendo também o afastamento da
condenação por litigância de má-fé.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo parcial
provimento do recurso, para que seja afastada a multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) verificar se o tamanho do nome
do vice-prefeito na propaganda respeita a proporção mínima de 30%
exigida pela legislação; ii) definir se houve conduta de litigância de má-
fé por parte dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 e o artigo 12 da Resolução-
TSE nº 23.610/2019 estabelecem que o nome do candidato a vice-
prefeito deve ser exibido de forma clara e legível, com tamanho não
inferior a 30% do nome do titular. A legislação busca garantir
transparência e clareza para que o eleitor tenha plena informação
sobre os integrantes da chapa.

3.2 Analisando o material de campanha, conclui-se que, apesar de
aparentemente haver pequena discrepância na proporção, a
legibilidade e a clareza do nome do vice-prefeito foram preservadas,
não comprometendo o objetivo da norma eleitoral.

3.3 Jurisprudência desta Corte e do TSE sinaliza para a possibilidade
de pequenas discrepâncias no tamanho das fontes sem que isso
configure irregularidade, desde que a transparência da propaganda
seja mantida (TRE-PR, Acórdão nº 51478 e TSE, REsp 21225/PR).

3.4 Quanto à condenação por litigância de má-fé, não se verificou
atuação temerária ou incidente infundado que justificasse a medida.
Os recorrentes ajuizaram a representação eleitoral indicando os
dispositivos legais que interpretaram pertinentes ao caso, bem como
apresentando as teses pelas quais a propaganda seria irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para manter
a sentença que julgou improcedente a representação, mas afastar a
multa por litigância de má-fé imposta aos recorrentes.

Tese de julgamento: "A exigência de proporção mínima entre os
nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito visa à clareza e
Num. 44144279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

legibilidade, admitindo-se pequenas discrepâncias que não
comprometam a transparência da propaganda. A condenação por
litigância de má-fé exige prova de conduta temerária ou incidente
infundado, não verificada no caso."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º;
Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 0600202-
54.2024.6.16.0123, Rel. Des. Luiz Osório Panza, j. 11.09.2024; TSE,
REsp 21225/PR, Rel. Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro, 27/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Movimento Democrático
Brasileiro de Pinhais e Marco Aurélio Rodrigues em face de sentença proferida pela 188ª
Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, condenando os recorrentes em litigância de má-fé no valor de R$
2.500,00.

Em suas razões recursais (ID 44082920) os recorrentes sustentaram que a)
o artigo 36 da Lei 9.504/97 e o artigo 12 da Resolução TSE n. 23.610/2019 determinam
que os nomes dos candidatos a vice de prefeito deve constar nas propagandas de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Requereu o
afastamento da litigância de má-fé.

Nas contrarrazões (ID 44082924) os recorridos alegam que a) a propaganda
é regular não existindo prejuízo da clareza, e há proporção entre o tamanho das fontes
empregadas na grafia dos nomes cotejados. Pleiteou a manutenção da litigância de má-
fé.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial
provimento do presente recurso eleitoral, para afastar a litigância de má-fé. (ID
44120710).

É o relatório.
Num. 44144279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à adequação do material de campanha da candidata
Rosa Maria de Jesus Colombo, no que tange ao tamanho do nome da candidata em
relação ao tamanho do nome do vice-prefeito, que, segundo o recorrente, não atinge o
percentual mínimo de 30% estabelecido pela legislação eleitoral.

A Lei 9.504/97, em seu artigo 36, §4º determina:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.

(...)

§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Segundo o artigo 12, parágrafo único da Resolução 23.610 determina que o
cálculo deve ser feito de acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e
comprimento das letras) empregadas na grafia dos nomes das candidatas e dos
candidatos:

Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de senador,
de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome
da(o) titular (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º) .

Parágrafo único. A aferição do disposto no caput deste artigo será feita de acordo com
a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras)
empregadas na grafia dos nomes das candidatas e dos candidatos, sem prejuízo da
aferição da legibilidade e da clareza.

Nota-se que ambos os dispositivos tem como finalidade garantir a máxima
transparência aos eleitores, para que estes tenham conhecimento de quem é o vice-
prefeito da respectiva chapa, e também garantir que o vice-prefeito não seja ocultado ou
desvalorizado na propaganda eleitoral.

Analisando o material de campanha, embora possa haver uma pequena
discrepância no percentual mínimo de 30%, o nome do candidato a vice-prefeito aparece
de forma clara, legível e identificável, cumprindo o objetivo da legislação eleitoral. Veja-se
a imagem abaixo:

Num. 44144279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

Como muito bem apontado na sentença recorrida e no parecer da
Procuradoria Eleitoral, no caso dos autos o propósito da norma eleitoral foi atingido, eis
que o nome do vice-prefeito foi exibido de maneira clara e legível, possibilitando que os
eleitores conheçam os integrantes da chapa eleitoral.

A desproporção apontada pelos recorrentes não frustra a igualdade de
condições na disputa eleitoral, nem o direito do eleitor à informação.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO NOME DO
CANDIDATO A VICE-PREFEITO. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTIDOS E
FEDERAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial de
Mandado de Segurança impetrado para impugnar decisão que indeferiu pedido liminar
em representação eleitoral, negando a apreensão de material gráfico de propaganda
eleitoral por suposta violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 e ao art. 6º, §2º, da
mesma Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a grafia do nome do vice-prefeito no
material impresso em tamanho inferior a 30% do nome do titular compromete a
regularidade da propaganda; (ii) verificar se o erro material na grafia dos partidos da
coligação compromete a identificação dos partidos e da federação; (iii) definir se a
Num. 44144279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada na representação eleitoral é
manifestamente ilegal ou teratológica, permitindo o manejo do Mandado de
Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do vice-prefeito seja grafado de
modo claro e legível, com proporção mínima de 30% em relação ao nome do titular,
sendo admitidas pequenas discrepâncias que não comprometam a legibilidade.

4. No presente caso, embora o nome do candidato a vice-prefeito tenha sido
grafado com 25,7% do tamanho do nome do titular, a clareza e legibilidade foram
preservadas, conforme entendimento já consolidado nesta Corte.

5. Quanto à identificação da coligação e dos partidos, o erro material em algumas
páginas do material gráfico, onde a Federação Brasil da Esperança é abreviada como
"PF", não compromete a plena identificação dos partidos e da coligação,
especialmente considerando que a última página do material corrige a informação e
apresenta todos os dados de forma clara e correta.

6. Não havendo vício capaz de comprometer a regularidade da propaganda
impugnada, a decisão que indefere o pedido liminar de busca e apreensão não se
configura como manifestamente ilegal ou teratológica, não sendo hipótese de
cabimento de Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança.

Tese de julgamento: 1. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser
interpretada com base nos princípios da clareza e legibilidade, sendo admitidas
pequenas discrepâncias na proporção entre os nomes do titular e do vice-prefeito,
desde que a transparência da propaganda eleitoral não seja comprometida. 2. O erro
material na grafia dos partidos e federação não invalida a propaganda eleitoral quando
a identificação dos partidos e coligação é plenamente garantida em outras partes do
material.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 36, §4º, e 6º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Rel.
Des. Luiz Osório Panza, j. 11.09.2024. (AGRAVO REGIMENTAL nº060077221,
Acórdão, Des. Desa. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 18/09/2024).

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO
NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97.
CLAREZA E LEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024 contra sentença
proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação
por propaganda eleitoral irregular. 1.2. O recorrente alegou que o nome do candidato
a vice-prefeito em material gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo
Num. 44144279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

de 30% em relação ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97. 1.3. A sentença de primeira instância concluiu pela regularidade do material,
destacando que o nome e a imagem do candidato a vice-prefeito foram exibidos de
forma clara e legível, sem prejuízo à identificação dos integrantes da chapa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o material de campanha cumpriu a exigência legal de exibir o nome do
candidato a vice-prefeito de forma clara e legível, conforme disposto no art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97. 2.2. Se pequenas discrepâncias percentuais na dimensão do nome do
vice-prefeito configuram irregularidade eleitoral capaz de comprometer a
transparência e lisura do processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito conste no
material gráfico de campanha de forma clara e legível, em tamanho não inferior a 30%
do nome do titular, para garantir a transparência da chapa eleitoral. 3.2. A Resolução-
TSE nº 23.610/2019, art. 12, estabelece que a proporção entre os nomes deve ser
aferida com base no tamanho das fontes, e não na área total ocupada pelos
caracteres. 3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas
discrepâncias nas dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a legibilidade e
clareza da propaganda, preservando a transparência do processo eleitoral (Acórdão
nº 51478 TRE/PR). 3.4. No caso concreto, embora o nome do candidato a vice-
prefeito não tenha atingido rigorosamente o percentual de 30%, a sua exibição clara e
legível no material de campanha atendeu à finalidade da norma, não havendo
ocultação ou prejuízo à identificação dos membros da chapa. 3.5. O princípio da
razoabilidade, aplicado ao caso concreto, permite concluir que a desproporção
alegada pelo recorrente não comprometeu a igualdade de condições na disputa
eleitoral nem o direito do eleitor à informação sobre a composição da chapa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença
de improcedência da representação por propaganda eleitoral irregular. 4.2. Tese de
julgamento: "A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser interpretada à luz
do princípio da clareza e legibilidade, admitindo-se pequenas discrepâncias na
dimensão dos nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, desde que não
comprometam a transparência da chapa eleitoral." Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º

Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12 Jurisprudência relevante citada:

Acórdão nº 51478 TRE/PR (RECURSO ELEITORAL nº060020254, Acórdão, Des.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
16/09/2024.)

Sendo assim, não há irregularidade na propaganda impugnada, de sorte
que o recurso deve ser desprovido neste ponto.

Quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé o art. 80, do Código de
Processo Civil, assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

Num. 44144279 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ao contrário ao entendimento do Juízo a quo, não vislumbro neste caso má-
fé, tampouco que a recorrente tenha agido de forma temerária, já que ajuizou a
representação eleitoral indicando os dispositivos legais que interpretou pertinentes ao
caso, bem como apresentando as teses pelas quais a propaganda seria irregular.

Desse modo, entendo que não há elementos suficientes a justificar a
condenação por litigância de má-fé, eis que não se mostra evidente a temeridade ou o
incidente infundado, nem qualquer outra hipótese prevista no art. 80, do Código de
Processo Civil, no ajuizamento da presente demanda.

Neste sentido veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART.80, VI, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO
DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Nos termos do art.80, VI do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-
fé aquele que provocar incidente manifestamente infundado.

2.Afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrado que o
autor da ação falseou a verdade dos fatos ou tentou induzir em erro o juízo, atuando
dentro do direito de ação. Inexistência de subsunção do caso à hipótese do art.80, II,
do CPC.

3.Recurso conhecido e provido para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé
(TRE/PR. RE 0600201-28.2020.6.16.0182. Relator Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
Acórdão nº56.827. Publicado em sessão em 09.11.2020).

Logo, é de se dar provimento ao recurso, para afastar a litigância de má-
fé reconhecida em primeiro grau, eis que a recorrente atuou no seu exercício do
direito de ação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, para afastar a multa por litigância de má-fé imposta aos recorrentes.

Num. 44144279 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600589-68.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO - PINHAIS
- PR- MUNICIPAL, MARCO AURELIO RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTES: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
Advogados dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDA: PINHAIS NO RUMO
CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: GABRIEL
SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDA: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
- Advogado do(a) RECORRIDA: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A -
RECORRIDO: MARCIO ALVES PEREIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144279 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822401644200000043094193
Número do documento: 24101822401644200000043094193
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:54:01